Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700933-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: JANAINA MONICI SOUZA DESPACHO Nada a prover em relação às petições apresentadas (ID’s 38414734, 39598833 e 39990330). Aguarde-se julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de outubro de 2022